Tribunal: TJBA
Processo: 8014070-07.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8014070-07.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. AUDITORES FISCAIS. GRUPO OCUPACIONAL FISCO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL – GF. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº8.210/02. GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MAIOR CARGO OCUPADO PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Diversamente do quanto sustentado pela Administração, o direito pleiteado pelo Sindicato impetrante refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo-se em prestações periódicas devidas pelos impetrados, que, nos termos da Súmula nº85, do STJ, a omissão renova-se todo mês. Rejeita-se, assim, a prejudicial de decadência e a preliminar de prescrição. II – Igualmente não prospera a preliminar de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, uma vez que os pedidos vestibulares não se voltam contra lei em tese, mas, sim, contra omissão administrativa, consistente em não pagamento da totalidade de gratificação que o impetrante entende como devida. III- A estabilidade econômica concedida aos servidores públicos, no caso, auditores fiscais, pelo exercício, por mais de dez anos, de cargo de provimento temporário, garante o direito dos servidores de perceberem as gratificações correspondentes aos valores dos símbolos relativos aos cargos de maior hierarquia e que tenham sido exercidos por pelo menos dois anos. IV - O vencimento dos Auditores Fiscais, componentes do Grupo Ocupacional Fisco da Secretaria da Fazenda, encontra-se estabelecido na Lei estadual nº 8.210/2002, sendo composto de uma parcela fixa, correspondente ao padrão de vencimento fixado para o cargo e uma variável, correspondente à Gratificação de Atividade Fiscal, nos termos do que estatui o seu art.15. V - Os servidores que comprovam ter exercido, até a edição da emenda constitucional nº 22/2015, 10 (dez) anos de cargo em comissão ou função de confiança – contínuos ou não –, têm assegurado uma vantagem pessoal denominada “estabilidade econômica” equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo ou do subsídio ou a diferença entre o valor deste e o vencimento do cargo de provimento permanente. E, considerando que a GAF também compõe o vencimento dos Auditores Fiscais, integrantes do Grupo Ocupacional Fisco, nos moldes estabelecidos no art. 15 da lei nº 8.210/2002, ela fará parte do cálculo da estabilidade econômica, segundo o símbolo do cargo de maior hierarquia que tiver ocupado o servidor no período de dois anos contínuos. VI - Nesse diapasão, atendidos os requisitos para a incorporação de determinada vantagem ou gratificação, que, no caso, se dá pela estabilidade econômica, tal gratificação não pode ser suprimida, sob pena de violação ao direito adquirido do servidor. VII – PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014070-07.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS, E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-442